Tribunal: STF
Processo: ARE 1343398
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA ENFERMEIRO ASSISTENCIAL. CÔMPUTO DA PONTUAÇÃO RELATIVA À EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO EXPRESSA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DAS APELAÇÕES
    I - Apelações interpostas em face da sentença que julgou procedente o pedido, para determinar que a EBSERH e o Instituto AOCP considerem a experiência profissional da autora desempenhada junto ao Município Pocinhos/PB (04/04/2015 a 12/04/2017), equivalente a 2,00 (dois) pontos, e procedendo, após o recálculo e de forma definitiva, a reclassificação da demandante no concurso público nº. 03 - EBSERH - ÁREA ASSISTENCIAL/UFCG.
    II - Em sua apelação a EBSERH requer a isenção de custas e demais despesas processuais, argumentando que é empresa pública federal não exploradora de atividade econômica. Considerando que a Lei nº 9.289/96, em seu art. 4º, inciso I, dispõe que a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações, são isentos de pagamento de custas, é de se concluir que tal prerrogativa não se estende às empresas públicas, independentemente de sua finalidade. Da mesma forma, não se aplica à apelante a disciplina processual referente aos prazos processuais, não podendo ser equiparada à Fazenda Pública para tais fins.
    III - A EBSERH e o IAOCP recorreram ao argumento de que o edital do certame determinou que somente seria computada a experiência profissional dos candidatos que comprovassem que esta tenha se dado no mesmo emprego pleiteado.
    IV - A previsão editalícia, quanto à especificação das exigências relativas à experiência profissional idônea a atribuir pontos, não se mostra clara. Pelo contrário, as disposições são dúbias. produzindo incertezas no espírito dos candidatos. O item 10.21 não faz qualquer referência à especialidade, em relação à experiência profissional, ao estabelecer que, "para efeito de cômputo de pontuação relativa ao tempo de experiência, somente será considerado tempo de experiência no exercício da profissão/emprego em anos completos, não sendo possível a soma de períodos remanescentes de cada emprego e não sendo considerada mais de uma pontuação concomitante no mesmo período ".
    V - Ao mesmo tempo, fez constar, na Tabela 10.2, a exigência, para fins de comprovação da experiência profissional, de "anos completos de exercício da profissão, no emprego pleiteado, sem sobreposição de tempo".
    VI - A ausência de previsão expressa no edital não autoriza o administrador à realização de interpretação restritiva em desfavor dos candidatos do certame. A autoridade administrativa, in casu, agiu em inobservância ao princípio de vinculação ao edital, lei do certame. Não há que se falar em invasão do mérito administrativo.
    VII - Desprovimento das apelações. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º; 100; 173, §2º; e 175 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente